Tribunal: TJSP
Processo: 9000170-21.2019.8.26.0269
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-16
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
Agravo em execução. Pleito almejando reforma da decisão que deferiu a progressão do agravado ao regime semiaberto. Pedido de realização de exame criminológico. Viabilidade. Recorrido condenado por crime violento, ainda autor de falta disciplinar. Dúvidas quanto ao preenchimento do requisito subjetivo. Necessidade de análise mais acurada, respaldada em avaliação pela equipe interdisciplinar.

Ementa:
Agravo em execução. Pleito almejando reforma da decisão que deferiu a progressão do agravado ao regime semiaberto. Pedido de realização de exame criminológico. Viabilidade. Recorrido condenado por crime violento, ainda autor de falta disciplinar. Dúvidas quanto ao preenchimento do requisito subjetivo. Necessidade de análise mais acurada, respaldada em avaliação pela equipe interdisciplinar. Convertido em diligência. Exame criminológico favorável. Requisitos preenchidos. Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000170-21.2019.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado BRUNO
RODRIGUES DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
agravo ministerial, mantendo, in totum, a r. decisão atacada por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000170-21.2019.8.26.0269 -Voto no
2
Agravo em Execução no 9000170-21.2019.8.26.0269
Comarca: Itapetininga
Agravante: Ministério Público
Agravado: Bruno Rodrigues da Costa
VOTO No. 20.959
Agravo em execução. Pleito almejando reforma da decisão que
deferiu a progressão do agravado ao regime semiaberto. Pedido de
realização de exame criminológico. Viabilidade. Recorrido
condenado por crime violento, ainda autor de falta disciplinar.
Dúvidas quanto ao preenchimento do requisito subjetivo.
Necessidade de análise mais acurada, respaldada em avaliação
pela equipe interdisciplinar. Convertido em diligência. Exame
criminológico favorável. Requisitos preenchidos. Improvido.
Trata-se de Agravo em Execução, interposto
pelo Ministério Público em face de decisão proferida em 22 de abril
p.p. (fl. 10), pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Alessandro Viana Vieira de
Paula, da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Itapetininga,
que deferiu a progressão do agravado ao regime semiaberto, mesmo
sem antes determinar a realização de exame criminológico.
Irresignado,
o
representante
do
parquet
sustenta ser imperiosa a reforma da referida decisão, arguindo a
impossibilidade de progressão sem a prévia realização de exame
criminológico, porquanto o mero atestado de conduta carcerária não
se presta para alicerçar conclusão responsável acerca do
merecimento pelo condenado, in casu, pelo cometimento de roubo
circunstanciado e furtos, cuja pena se estende até 2026.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000170-21.2019.8.26.0269 -Voto no
3
O agravado, em sua contraminuta, bateu-se
pelo acerto do decisum, salientando o reconhecimento da presença
dos requisitos autorizadores à progressão, bem como a inexistência
de exigência legal que determine a prévia realização de exame
criminológico.
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
apresentou parecer endossando as contrarrazões defensivas e
opinando pelo desprovimento ao recurso.
Em sessão realizada em 31 de julho p.p., por
maioria de votos, embora reconhecido o preenchimento do requisito
objetivo (condenado à pena total de 9 anos e 6 meses, cujo término
está previsto para 22.07.2026), o julgamento foi convertido em
diligência, determinando a realização de exame criminológico, nos
termos do v. acórdão no. 2019.0000600983, desta relatoria.
Realizado o exame criminológico (fls. 57/62), a
Procuradoria Geral de Justiça formulou nova cota pugnado pelo
improvimento ao agravo e os autos retornaram para reapreciação.
Devidamente processado, o recurso ministerial
não comporta provimento, merecendo subsistir a r. decisão agravada.
O exame criminológico restou favorável à
progressão, inclusive, apontando elementos positivos à manutenção
do benefício.
A avaliação psicológica (fl. 57) menciona que o
reeducando expressa crítica e autocrítica adequadas; nos parece, no
momento, ter a terapêutica prisional ter cumprido seu papel; sua
verbalização denota introjeção de valores sociais condizentes com
sua realidade; no momento apresenta quadro favorável a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000170-21.2019.8.26.0269 -Voto no
4
reintegração social.
Em idêntico prumo, assinala o relatório social
(fl. 62), concluindo que o reeducando possa no momento progredir ao
regime semiaberto.
Com efeito, da análise acurada do interior teor
do exame criminológico, percebe-se, que as avaliações individuais em
nada desguarnecem o sentenciado, ao revés, assinalam elementos
positivos em sua trajetória naquela unidade prisional, restando
favorável à progressão ao regime semiaberto.
Ademais, além do exame criminológico, o
preenchimento do requisito subjetivo reforça-se diante não só da
ausência do cometimento de falta disciplinar recente (a única é datada
de 14.07.2017 vide fl. 6), mas, também, com fulcro nas anotações
das atividades laborterápicas desenvolvidas, mostras inequívocas de
seu empenho e boa assimilação da terapêutica penal, conforme,
inclusive, reconhecido pela Procuradoria Geral de Justiça em seu
mais recente parecer.
A execução penal visa à ressocialização do
sujeito delinquente, valendo-se da concessão de benefícios para
incentivar o bom comportamento e o retorno harmônico ao convívio
social.
Dessa feita, a progressão, assim como os
demais benefícios penais, tem como fundamento a confiança no
restabelecimento do condenado, de forma a orientá-lo para caminho
distinto da reincidência criminal.
Por derradeiro, havendo qualquer indício de
desvio do processo regenerativo pelo sentenciado, os benefícios são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000170-21.2019.8.26.0269 -Voto no
5
suspensos iniciando-se novo período de avaliação e aquisição, como
forma de reprimir as adversidades.
In concerto, o recorrido não cometeu desvios e,
diante das análises realizadas, mostra-se creditado, merecendo, pois,
gozar deste benefício.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao agravo ministerial, mantendo, in totum, a r. decisão
atacada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator